Tribunal: CARF
Processo: 13971.904632/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.904632/2009-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.614 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
ETIQUETAS DALLA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE
PERÍODO SUBSEQUENTE.
Não há de se falar em ressarcimento de crédito, se os créditos passíveis de
ressarcimento escriturados no trimestre-calendário a que se refere o pedido
tiverem sido absorvidos por débitos dos trimestres subsequentes até a data da
transmissão do pedido eletrônico de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Não tendo sido apresentada documentação apta a
embasar a existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é
possível o reconhecimento do direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904632/2009-55
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904632/2009-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
pela empresa epigrafada, em contrariedade à decisão que não homologou a
compensação declarada na DCOMP n° 19435.70964.200405.1.3.01-8970,
que utilizou o crédito de ressarcimento de IPI relativamente ao 1° trimestre
de 2005, no montante de R$ 98.472,43 (noventa e oito mil, quatrocentos e
setenta e dois reais, quarenta e três centavos). Do crédito pleiteado nada foi
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 47), o valor pleiteado não foi
reconhecido em face de: (a) glosa de créditos; (b) constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento demonstrado era inferior ao valor
pleiteado; e (c) utilização, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP. Instruindo o despacho decisório no
sentido de evidenciar as mencionadas constatações, os pertinentes
demonstrativos de apuração (e-fls. 48/51) foram disponibilizados à interessada
no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do despacho
decisório.
Cientificada da decisão em 20/05/2009, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 15/06/2009 (e-fls. 53/55). Em síntese, alega que errou no
preenchimento do PER/DCOMP n° 23842.78936.220705.1.3.01-3939,
relativo ao 2° trimestre de 2005, ao lançar o valor de R$ 362.453,41 no
campo "Saldo Credor de Período Anterior". Ao final, requer a homologação
integral da compensação.”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 14-48.999 - 8a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 105 a
107)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. QUESTÃO DE FATO. Se o
erro alegado pela manifestante não foi capaz de afetar a apuração do direito

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904632/2009-55

creditório, e inexistindo, nos autos, outros elementos que possam ensejar a sua
revisão, é de se manter o despacho decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/03/2005
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 25/03/2014 pelo recebimento do
Termo de Intimação no 107/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau - SC,
como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 109).
Não resignada com o deslinde parcialmente desfavorável após o julgamento de
primeira instância, em 23/04/2014, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na
primeira folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 111 a 115),
por meio do qual alega, em síntese, que:
i.
ao analisar o livro de registro de apuração de IPI juntamente com a devida
Perdcomp, seria possível verificar que “o crédito da aquisição por
entradas, juntamente com o saldo credor do período anterior e o saldo
credor remanescente a ser transportada para o período seguinte (credito
menos débito)”foi transportado para o período seguinte informando o
saldo remanescente para devida compensação;
ii.
se notaria no PER/DCOMP objeto do presente processo que o saldo credor
de IPI do 1° trimestre/2005 seria de R$ 98.472,43, conforme o destaque
do Imposto creditado nas aquisições das notas de entradas confirmadas no
livro de registro de IPI; e
iii.
no Acórdão recorrido se afirma que todo o saldo teria sido consumido em
razão do débito de R$ 362.453,41, mas o que ocorreu teria sido um erro, se
fazendo necessários “ajustes na escrituração fiscal em razão do saldo
acumulado da recorrente, de forma que os ajustes efetuados no livro
fiscal” teriam sido transportados para as PER/DCOMP erroneamente,
“aparecendo dessa forma um débito de R$ 362.453,41, lançado no I°
decêndio de abril de 2005 e, sendo assim, “não há débitos existentes, ou
seja, são débitos devidamente compensados”.
À vista do exposto, “invocando os suplementos jurídicos sábios e justos do
Ilustríssimo Delegado, requer seja conhecida e provida o presente Recurso Voluntário, com a
conseqüente reforma da decisão singular, determinando-se a homologação integral dos valores
compensados, cancelando débito apontado eis que, o mesmo é indevido em sua totalidade, sendo
assim requer a exclusão do lançamento do principal e dos juros de mora”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904632/2009-55

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 19435.70964.200405.1.3.01-
8970, de 20/04/2005 (doc. fls. 002 a 046), por meio da qual a recorrente pretendia ver
reconhecidos créditos de IPI decorrente de saldo credor do imposto a partir dos produtos
entrados nos seus estabelecimentos, após a dedução do imposto devido pelas saídas de produtos
industrializados dos mesmos.
A compensação declarada não foi homologada pela unidade jurisdicionante em
Despacho Decisório da DRF/Blumenau, no qual, baseando-se em dados constantes de seus
sistemas informatizados, a unidade informou ter constatado que: (a) ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos; (b) constatação de que o saldo credor passivel de ressarcimento
seria inferior ao valor pleiteado; e (c) constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
A recorrente tem defendido desde o início do litígio teria havido equívoco de
lançamento
no
PER/DCOMP
no
23842.78936.220705.1.3.01-3939,
referente
ao
2o
trimestre/2005, “ao lançar no campo Saldo Credor no Período Anterior referente ao primeiro
decêndio de abril/2005 o valor de R$ 362.453,41, valor este que deveria estar zerado, pois o
contribuinte de forma alguma se aproveita de créditos de IPI de períodos anteriores em sua
Perdcomp, tão somente, vem se aproveitando de créditos de entradas relativos ao trimestre em
questão”.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
após chegar o colegiado à conclusão de que o valor do saldo credor oriundo do 1o trimestre/2005
seria aquele que alega a recorrente, contudo não haveria nos autos quaisquer elementos capazes
de conduzir a alguma conclusão no que respeita aos débitos do 2o trimestre do mesmo ano (fls.
106 e ss. – destaques nossos)
“A contestação versa, basicamente, sobre o valor de R$ 362.453,41 lançado no campo
"Saldo Credor de Período Anterior" da Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Entradas" do PER/DCOMP n° 23842.78936.220705.1.3.01-
3939. De fato, consultando esse PER/DCOMP, consta tal informação naquele campo,
correspondente ao 1° decêndio de abril de 2005, sendo que o saldo apurado no 3°
decêndio de março de 2005 (que foi demonstrado no PER/DCOMP n°
19435.70964.200405.1.3.01-8970) foi de R$ 98.807,83 (e-fls. 3 e 32).
No entanto, não foi este equívoco que ocasionou a redução do direito creditório
pleiteado, mas o débito de R$ 362.453,41 lançado no campo "Estorno de Créditos"
da Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Saídas", relativo ao 1° decêndio de abril de 2005, do PER/DCOMP n°
23842.78936.220705.1.3.01-3939. Os débitos nesse período foram assim declarados (e-
fl. 92):

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904632/2009-55

Neste contexto, é importante trazer à lume o que se diz a respeito no Manual do
Programa Gerador do PER/DCOMP (PGD PERDCOMP):
Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -Saídas
(...)
Para os efeitos dos demonstrativos de apuração, o ressarcimento de créditos não é
computado como débito do trimestre, assim como devem ser os demais débitos, uma
vez que a finalidade de seu lançamento no livro fiscal é excluir, da escrita, os créditos
aproveitados fora dela. Por isso, quando da elaboração dos demonstrativos, o ajuste é
feito no trimestre a que se refere o estorno.
Não consta, nos sistemas de controle da RFB, que a interessada tenha apresentado
outros PER/DCOMP no 1° decêndio de abril de 2005, de modo que o campo
"Ressarcimento de Créditos" da Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período
do Ressarcimento - Saídas", do PER/DCOMP n° 23842.78936.220705.1.3.01-3939,
está corretamente preenchimento com o valor "zero".
Quanto ao débito de R$ 362.453,41 lançado no campo "Estorno de Créditos", nada
se pode afirmar, uma vez que não há, nos autos, quaisquer elementos que possam
conduzir a alguma conclusão”.
É cediço que o IPI se rege pelo princípio da não cumulatividade, razão pela qual a
legislação do imposto expressamente prevê que o estabelecimento industrial pode creditar-se do
IPI destacado nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados na industrialização de produtos, nos termos do art. 163 e 195 do Decreto
no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)2, vigente à época.
O saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre que seja utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores se exaure e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido. Assim, ao fim de cada período de apuração do IPI, é feito o confronto entre os
valores do imposto incidentes na saída de produtos de sua fabricação com os créditos incidentes
nas entradas de insumos no estabelecimento industrial e os créditos acumulados de períodos
anteriores, apurando-se ao final saldo credor ou devedor.
No caso de apuração de saldo credor, como se dá no presente caso, a legislação
prevê a possibilidade de o contribuinte se ressarcir desses créditos de IPI, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB, nos termos
do art.16, §2o, da IN RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005, in verbis:

2 Decreto no 4.544, de 2002 – Regulamento do IPI (PIPI/2002)
“Art. 163. A não cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do
imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos
dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste Capitulo.
(...)
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, serão
utilizados mediante dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, §3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§1o. Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto, resultar saldo credor, será
este transferido para o período seguinte, observado o disposto no §2o. (Lei n°5.172, de 1996, art. 49, parágrafo
único, e Lei n°9779, de 1999, art. 11).
§2o. O saldo credor de que trata o §1o, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de MP,
PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei n2 9.779, de
1999, art. 11)”.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904632/2009-55

“Art. 21
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que
tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica
poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome
do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB” (grifei).
Como se pode conferir nos demonstrativos do Despacho Decisório, levando-se em
consideração estornos na escrituração, motivou a não homologação da Declaração de
Compensação débitos ocorridos entre o final do período de apuração e a data da transmissão da
DCOMP objeto do presente processo (fls. 049):

De fato, apesar de a identidade de valores apontada pelo voto condutor da decisão
recorrida indicar a possibilidade de ocorrência do erro alegado, não há nos autos qualquer
documentação relativa aos débitos do período subsequente ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP, motivo do não reconhecimento do direito creditório.
Tampouco foram juntadas informações relativas ao PER/DCOMP n°
23842.78936.220705.1.3.01-3939, origem da informação utilizada pela DRF/Blumenau no
Despacho Decisório.
Ressalte-se que a inexistência de informações acerca do débito de R$ 362.453,41
lançado no campo "Estorno de Créditos", motivou a DRJ/Ribeirão Preto a manter a não
homologação da DCOMP, como visto linhas acima. Na documentação juntada pela então
impugnante na Manifestação de Inconformidade somente constam os registros do IPI relativos
ao 1o trimestre de 2005.
Ainda assim, em sede de Recurso Voluntário, mais uma vez nada foi juntado
relativo ao 2o trimestre de 2005, razão pela qual não vejo fundamentos para a reforma do
Acórdão recorrido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904632/2009-55

Já é pacífico nesse Conselho que a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite a retomada da análise do direito creditório, desde que
lastreada em documentação hábil para tal o que, a meu ver, não é o caso dos autos. A recorrente
assevera a feitura de ajustes na escrituração fiscal do 2o trimestre/2005 para corrigir o erro sem a
juntada da documentação correspondente.
É cediço que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova
documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação, precluindo o direito da
parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que
justifiquem sua apresentação tardia.
Não se desincumbiu, dessa forma, de seu dever de trazer os necessários elementos
de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior. Não há que se falar
em crédito passível de ressarcimento quando não comprovada a liquidez e certeza do crédito
vindicado, por meio de documentação contábil e fiscal hábil a demonstrá-lo.
Desta maneira, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital